Tribunal: TJES
Processo: 0003595-37.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PRELIMINAR RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – UNIDADE CONSUMIDORA E DÍVIDA FORMALIZADA EM NOME DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

A
ação em tela foi proposta por
José Olímpio Bianchi
para questionar fatura emitida para a Unidade Consumidora nº
1832428
, após inspeção realizada pela concessionária
requerida,
que apurou
a existência de irregularidade no medidor, bem como d
e
diferenças entre os valores faturados e aqueles apurados após a aplicação dos critérios contidos na Resolução da ANEEL n.º 414/2010,

no valor de R$
33.538,50
(
trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos
),
alusivo ao período de 08/11/2013 a 08/11/2016
.

2.

Não obstante o
ora apelante
tenha ajuizado a ação em seu nome, verifica-se, conforme os documentos anexados ao feito originário, que a unidade consumidora em comento se encontra registrada em nome de “
Edson Basílio Lopes
”, terceiro estranho à relação processual, e que a
s
faturas do débito em discussão fo
ram
emitida
s
em nome deste.
Nesse contexto, tem-se que a natureza jurídica da obrigação pelo pagamento dos serviços essenciais, tais como aqueles prestados pela
concessionária
apela
da
, é pessoal, vinculando-se, portanto, ao consumidor ou cliente que solicita a sua disponibilização. Afasta-se, por conseguinte, o caráter
propter rem
, conforme firme posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.

T
endo sido constatado que
ora apelante
não possui vínculo contratual com a
EDP
, nem é a ele que a dívida está sendo diretamente imputada, não se pode considerar que o débito tenha impactos diretos sobre sua esfera jurídica, o que o desqualifica para questioná-lo judicialmente. De fato, considerando que a responsabilidade pelos débitos recai sobre o solicitante efetivo dos serviços e, não, sobre terceiros, como o proprietário do bem imóvel,
este
não legitimidade para pleitear em juízo pretensão a este respeito.

4.

P
reliminar suscitada de ofício e acolhida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003595-37.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE OLIMPIO BIANCHI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PRELIMINAR RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – UNIDADE CONSUMIDORA E DÍVIDA FORMALIZADA EM NOME DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSOS PREJUDICADOS

1.

A
ação em tela foi proposta por
José Olímpio Bianchi
para questionar fatura emitida para a Unidade Consumidora nº
1832428
, após inspeção realizada pela concessionária
requerida,
que apurou
a existência de irregularidade no medidor, bem como d
e
diferenças entre os valores faturados e aqueles apurados após a aplicação dos critérios contidos na Resolução da ANEEL n.º 414/2010,

no valor de R$
33.538,50
(
trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos
),
alusivo ao período de 08/11/2013 a 08/11/2016
.

2.

Não obstante o
ora apelante
tenha ajuizado a ação em seu nome, verifica-se, conforme os documentos anexados ao feito originário, que a unidade consumidora em comento se encontra registrada em nome de “
Edson Basílio Lopes
”, terceiro estranho à relação processual, e que a
s
faturas do débito em discussão fo
ram
emitida
s
em nome deste.
Nesse contexto, tem-se que a natureza jurídica da obrigação pelo pagamento dos serviços essenciais, tais como aqueles prestados pela
concessionária
apela
da
, é pessoal, vinculando-se, portanto, ao consumidor ou cliente que solicita a sua disponibilização. Afasta-se, por conseguinte, o caráter
propter rem
, conforme firme posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.

T
endo sido constatado que
ora apelante
não possui vínculo contratual com a
EDP
, nem é a ele que a dívida está sendo diretamente imputada, não se pode considerar que o débito tenha impactos diretos sobre sua esfera jurídica, o que o desqualifica para questioná-lo judicialmente. De fato, considerando que a responsabilidade pelos débitos recai sobre o solicitante efetivo dos serviços e, não, sobre terceiros, como o proprietário do bem imóvel,
este
não legitimidade para pleitear em juízo pretensão a este respeito.

4.

P
reliminar suscitada de ofício e acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Prejudicados os apelos interpostos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, suscitar e acolher de ofício preliminar de ilegitimidade ativa do demandante e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, tratam-se de Apelações Cíve
is
interpostas
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

e por
JOSÉ OLÍMPIO BIANCHI
contra a sentença
ID 7540345,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara de
Itapemirim
- ES
que, na presente Ação de
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em referência
, j
ulgou parcialmente procedente s o s pedido s autora is para
condenar a
concessionária apelante
a reestabelecer o fornecimento do serviço de energia
do requerente/apelante
, sendo obstada de proceder a suspensão motivada pela cobrança do TOI 3286536
.
Nesses termos
condenou a
EDP
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em
1
0
% sobre o
proveito econômico
.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões
ID 7540348
, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que:
(I)
seguiu as diretrizes da resolução nº
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a suspensão do fornecimento de energia consubstancia exercício regular de direito;
(II)
“
a constatação da irregularidade fo
ra
devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção,
que gerou a cobrança referente ao consumo não registrado
”;
(III)

agiu no exercício regular de um direito, conduta plenamente justificada em razão da confessada inadimplência do apelado e de sua prévia notificação sobre a possibilidade de corte de energia.

Com tais argumentos pleiteia a reforma da sentença apelada.

Por sua vez,
JOSÉ OLÍMPIO BIANCHI
argumenta em suas razões ID 7540351, inicialmente, a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa
. Subsidiariamente, sustenta, que (1) a sentença deixou de anular a multa aplicada, no importe de R$ 33.538,50 por considerar que o proprietário do imóvel não pode ajuizar ação anulatória de débito cobrado de terceiro consumidor, pois não é o destinatário de fato da energia elétrica, no entanto, é consumidor por equiparação; (2) o TOI não foi realizado de forma regular, pois não foram observados os padrões previstos na Resolução da ANEEL, que prevê sejam considerados os históricos das faturas; (3) “a omissão, imprudência e negligência praticadas pela requerida estão totalmente demonstradas, tendo, o autor, em razão de tais atos, sofrido constrangimentos e danos em sua moral, sendo, portanto, passível de indenização”; (4) a jurisprudência do STJ considera que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a sua comprovação pelo lesado.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e, antes de analisar as suas razões,
suscito, de ofício, a preliminar recursal de ausência legitimidade ativa do demandante para a propositura da ação
, nos termos das razões a seguir.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: ILEGITIMIDADE
ATIVA PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA

D
e início, destaca-se que nos termos do art. 17 do CPC/15,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, esclarecendo o art. 18 do referido diploma legal que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

Fixada tal premissa, vê-se que
a ação em tela foi proposta por
JOSÉ OLÍMPIO BIANCHI
para questionar fatura emitida para a Unidade Consumidora nº
1832428
, após inspeção realizada pela concessionária
requerida
,
que apurou
a existência de irregularidade no medidor, bem como d
e
diferenças entre os valores faturados e aqueles apurados após a aplicação dos critérios contidos na Resolução da ANEEL n.º 414/2010,

no valor de R$
33.538,50
(
trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos
),
alusivo ao período de 08/11/2013 a 08/11/2016
.

Não obstante o
ora apelante
tenha ajuizado a ação em seu nome, verifica-se, conforme os documentos anexados ao feito originário, que a unidade consumidora em comento se encontra registrada em nome de “
Edson Basílio Lopes
”, terceiro estranho à relação processual, e que a
s
faturas do débito em discussão fo
ram
emitida
s
em nome deste.

Nesse contexto, tem-se que a natureza jurídica da obrigação pelo pagamento dos serviços essenciais, tais como aqueles prestados pela
concessionária
apela
da
, é pessoal, vinculando-se, portanto, ao consumidor ou cliente que solicita a sua disponibilização. Afasta-se, por conseguinte, o caráter
propter rem
, conforme firme posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel
[
...
]
”
(AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSÁVEL PELO DÉBITO É QUEM EFETIVAMENTE RECEBEU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando que o réu proceda ao pagamento da quantia correspondente ao consumo de energia elétrica. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, extinguiu-se a ação sem resolução de mérito.
II - Compulsando os autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu que ficou provado que o consumo é relativo a período em que o requerido não se encontrava no imóvel, motivo pelo qual deve a obrigação recair sobre o arrendatário dele. III - Assim, o referido entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 829.901/SP, relator Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 11/5/2016; AgRg no REsp n. 1.444.530/SP, relator Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/5/2014; AgRg no AREsp n. 201.147/SP, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/3/2013.
IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1728792 RN 2018/0053242-1, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 24/08/2022).

E,
no âmbito desse Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DÍVIDA REFERENTE A PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTAVA LOCADO –TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO TRANSFERIDA AO INQUILINO – HIPÓTESE PREVISTA NO § 2º DO ART. 128 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010, ENTÃO VIGENTE – DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL, E NÃO PROPTER REM – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE NOVEL TROCA DE TITULARIDADE E DE RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – PRECEDENTES – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1) Os débitos de energia elétrica ostentam natureza pessoal, ou seja, não estão vinculados ao imóvel por não possuírem natureza propter rem. Diante disso, deve responder pela dívida aquele que efetivamente usufruiu da prestação dos serviços e, no caso dos autos, foi comprovado pelo autor/apelado que, à época (2018), o imóvel encontrava-se locado a terceira pessoa [...]
(
TJES, Apelação Cível 0036081-14.2018.8.08.0035
,
Magistrada: Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
4ª Câmara Cível
, julgado em
18/01/24
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TOI – OBRIGAÇÃO PESSOAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – LAVRATURA E COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A doutrina e a jurisprudência compreendem que a obrigação de pagar energia elétrica de determinado imóvel não consiste em obrigação propter rem, isto é, aquela que acompanha o imóvel. Trata-se, na realidade, de obrigação pessoal, constituída em face do titular da unidade consumidora, decorrente do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica.
2. Por não ser obrigação propter rem, não há que se cogitar falar que novos proprietários ou possuidores passem a ser responsáveis por débitos outrora firmados, pois, como dito, na realidade se trata de obrigação pessoal. 3. Por o termo de ocorrência não ter sido lavrado em face do autor, esse não se revela como parte legítima para discuti-lo, já que não é sujeito da obrigação existente, ao menos não enquanto não houver alteração na titularidade da unidade. Inteligência do art. 18, do CPC. 4. Sequer é possível aferir se o autor foi o consumidor da energia elétrica no período de lavratura do TOI, pois, como narrado pelo próprio, o imóvel é alugado para fins comerciais.
5. Recurso provido. Sentença anulada. Ilegitimidade ativa reconhecida. (
TJES, Apelação Cível 5005516-15.2022.8.08.0011
,
Magistrad
o
:
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
4ª Câmara Cível
, julgado em
07/11/23
).

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO EX-PROPRIETÁRIO. NATUREZA PESSOAL DA DÍVIDA DE CONSUMO. DIREITO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE MEDIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente ao tempo dos fatos, trazia expressa vedação de que a concessionária de serviço público condicione a ligação ou alteração da titularidade de medidor solicitada por consumidor ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor requerente ou de débito pendente em nome de terceiros.
2. O c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de pagar serviço de natureza essencial não é propter rem mas, sim, pessoal, de forma que deve ser cobrada do usuário que efetivamente utilizou do serviço
[...].
(
TJES, Apelação Cível 0024824-25.2018.8.08.0024
,
Magistrad
o
:
Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
1
ª Câmara Cível
, julgado em
28/02/24
).

É de
se
concluir, portanto, que o débito oriundo da prestação do aludido serviço é vinculado ao beneficiário cadastrado no sistema da empresa concessionária e, não, ao imóvel ou à pessoa que o ocupa, em razão da natureza pessoal da responsabilidade. A propósito,
como visto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as obrigações relativas a serviços de natureza essencial possuem natureza pessoal e não
propter rem
, ou seja, vinculam-se ao solicitante, identificado no contrato de prestação de serviços, e não ao imóvel.

Desse modo, tendo sido constatado que
ora apelante
não possui vínculo contratual com a
EDP
, nem é a ele que a dívida está sendo diretamente imputada, não se pode considerar que o débito tenha impactos diretos sobre sua esfera jurídica, o que o desqualifica para questioná-lo judicialmente.

De fato, considerando que a responsabilidade pelos débitos recai sobre o solicitante efetivo dos serviços e, não, sobre terceiros, como o proprietário do bem imóvel,
este
não legitimidade para pleitear em juízo pretensão a este respeito.

Assim, considerando o disposto no art. 18 do
CPC/15,
forçoso reconhecer
a ilegitimidade ativa do apelante para a propositura da presente demanda.

Portanto,
SUSCITO
e ACOLHO
preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito,
na forma d
o art. 485, VI, do CPC/
15
.

Condeno
o apelante

JOSÉ OLÍMPIO BIANCHI
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 1
0
% do valor atualizado
da
causa,
observada, entretanto
a
gratuidade da justiça deferida ao mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER a

preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito,
na forma d
o art. 485, VI, do CPC/
15 e, por via de consequência,

julgar prejudicados
o
s
recurso
s
de apelação
interpostos
.

Por conseguinte, c
ondenar
o apelante

JOSÉ OLÍMPIO BIANCHI
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em 1
0
% do valor atualizado
da
causa,
observada, entretanto
a
gratuidade da justiça deferida ao mesmo.

Acompanho o voto de relatoria.